Tribunal: TCU
Processo: 018.148/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão da impugnação parcial de despesas do convênio Incra/CRT/SP, celebrado entre o Incra/SP e a Cooperativa Central de Reforma Agrária do Estado de São Paulo (CCA-SP), para prestação de serviços de assessoria técnica, social e ambiental em assentamentos da reforma agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão da impugnação parcial de despesas do convênio Incra/CRT/SP 90.000/2004 (Siafi 510196), celebrado entre a Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de São Paulo (Incra/SP) e a Cooperativa Central de Reforma Agrária do Estado de São Paulo (CCA-SP), para prestação de serviços de assessoria técnica, social e ambiental em assentamentos da reforma agrária, no valor total de R$ 5.659.320,32, sem contrapartida financeira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis deste processo Rosely Maria Paini, Célio Norberto do Couto, Sidnei Aparecido de Macedo, Laércio André Nochang, Raimundo Pires Silva e Paulo Sérgio Miguez Urbano; 9.2. com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel a Cooperativa Central de Reforma Agrária do Estado de São Paulo - CCA-SP para todos os efeitos; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com base nos arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Cooperativa Central de Reforma Agrária do Estado de São Paulo (CCA-SP), de Neusa Paviato Botelho Lima e de Guilherme Cyrino Carvalho, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias relacionadas na tabela a seguir, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Débito: DATA VALOR 26/12/2006 431.632,35 13/9/2007 153.780,00 6/11/2007 100.000,00 26/12/2007 312.486,71 26/12/2007 110.000,00 7/3/2008 440.000,00 11/4/2008 90.000,00 9.4. autorizar desde logo, se requerido, o pagamento da dívida em trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, aos responsáveis e aos interessados constantes do item 9.1 deste acórdão.